Tribunal: TJBA
Processo: 0001155-07.2011.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001155-07.2011.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: MARIA DO CARMO SUZART DA SILVA

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

EMENTA

Apelação cível.
Servidor Público Municipal. Adicional de Insalubridade.
S
entença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o vencimento base, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias, no período de 16/08/2006 até a competência 01/2011, observada a prescrição quinquenal. A autora narrou que é servidora pública municipal e que laborava em condições insalubres sem o correspondente pagamento do adicional devido. O Juízo de origem acolheu a pretensão com fundamento na existência de precedente em caso análogo envolvendo o mesmo Município, no qual foi reconhecido o direito ao adicional de insalubridade a servidor nas mesmas condições, tendo a decisão sido mantida em sede de reexame necessário. O Município sustenta que o laudo pericial possui natureza constitutiva, não cabendo pagamento retroativo; que não há comprovação técnica da efetiva exposição a agentes insalubres; que a pretensão não possui previsão legal; e que a condenação viola a Lei de Responsabilidade Fiscal. O direito ao adicional de insalubridade possui assento constitucional (CF, art. 7º, XXIII c/c art. 39, § 3º) e encontra previsão na legislação municipal, constituindo direito subjetivo do servidor que labora em condições insalubres. Embora o STJ tenha firmado entendimento no PUIL nº 413/RS quanto à irretroatividade dos efeitos do laudo pericial de insalubridade, tal orientação não se aplica quando o próprio ente público produziu laudo técnico atestando a insalubridade em grau máximo, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium). A existência de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho elaborado pela própria municipalidade, atestando insalubridade em grau máximo (40%), configura reconhecimento administrativo das condições insalubres, afastando a aplicação da tese de irretroatividade absoluta. A sentença proferida em caso idêntico envolvendo o mesmo Município (Ação nº 0001165-51.2011.8.05.0109), mantida em sede de reexame necessário por este Tribunal, autoriza a aplicação do princípio da isonomia, que impõe tratamento igual aos iguais. A ausência de regulamentação municipal detalhada não obsta o pagamento de direito constitucionalmente assegurado, aplicando-se subsidiariamente as normas da NR-15, conforme entendimento consolidado deste TJBA (Tema 7). O adicional de insalubridade possui natureza salarial e integra a remuneração para todos os efeitos legais, repercutindo nas demais verbas remuneratórias, tais como férias, terço constitucional e 13º salário. Permitir que o Município retenha valores que reconhecidamente são devidos, após ter elaborado laudo técnico atestando a insalubridade, configuraria enriquecimento ilícito (CC, art. 884). Sentença mantida. Apelação improvida.